Tribunal: TJES
Processo: 5016764-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016764-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: YARA ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória que, no cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, em que se alegava: (i) nulidade das intimações dirigidas ao patrono do banco sucedido (Banco Sudameris), após sua incorporação; (ii) ocorrência de excesso de execução por aplicação indevida de juros sobre juros e incidência de juros de mora sobre as custas; e (iii) necessidade de readequação dos consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas intimações dirigidas ao patrono do banco sucedido após a sucessão empresarial; (ii) estabelecer se é cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de excesso de execução diante de prova pré-constituída; e (iii) determinar se é possível a readequação dos consectários legais conforme a nova legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação dirigida ao patrono do banco sucedido é válida quando não há constituição de novo procurador pelo banco sucessor, conforme jurisprudência do STJ, em respeito aos princípios da estabilidade e da autonomia da relação processual.

4. É cabível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução quando há prova pré-constituída, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os cálculos apresentados pelo exequente evidenciam, à primeira vista, excesso de execução por incidência cumulativa de encargos (juros, correção monetária e multa) sobre valores já atualizados, configurando
bis in idem
.

6. A readequação dos consectários legais com base na Lei nº 14.905/2024 não pode ser analisada em sede recursal, por não ter sido submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ainda que superado tal óbice, a tese não se sustenta, pois o título executivo judicial transitado em julgado não comporta modificação posterior quanto aos índices de correção e juros, sob pena de violação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sucessão empresarial não invalida as intimações dirigidas ao patrono do banco sucedido, quando o sucessor não constitui novo procurador.

2. A exceção de pré-executividade pode ser utilizada para impugnar manifesto excesso de execução, desde que amparada em prova pré-constituída.

3. É indevido e excessivo o cálculo do crédito exequendo com incidência cumulativa e reiterada de encargos sobre montantes já atualizados, o que configura
bis in idem
.

4. A alteração legislativa superveniente não autoriza a modificação de título executivo judicial transitado em julgado, respeitando-se a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 39, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.231.815/GO, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 08.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.358.641/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.031.009/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.09.2024; STJ, EDcl no AREsp 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0019080-79.2019.8.08.0035, rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela parte ora recorrente, por meio da qual intentou o reconhecimento de nulidade das intimações empreendidas em face do advogado do Banco Sucedido e não do Sucessor, além de excesso de execução.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão objurgada, sustentando, em suma, que (i) no ano de 2008, houve a incorporação do Banco Sudameris pelo Banco Santander, sendo, portanto, inválidas as intimações direcionadas ao advogado daquela instituição, que não possui poderes para atuar em nome do ora recorrente; (ii) não se opera preclusão em relação à alegação de excesso de execução, que deve ser reconhecida,
in casu
, ante o equivocado cômputo de juros sobre juros, bem como incidência de juros de mora sobre as custas; e (iii) os consectários legais devem ser readequados ao novo regime erigido a partir da Lei nº 14.905/2024.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que
a r. decisão agravada merece parcial reforma
, pelos motivos que já sinalizei na r. decisão de id. 10687005, por meio da qual deferi em parte o efeito suspensivo pretendido.

De início, destaco, todavia, não se vislumbrar a nulidade intimatória suscitada, uma vez que, à luz dos princípios da estabilidade e da autonomia entre as relações jurídicas processual e material,
havendo sucessão de pessoas jurídicas no curso do processo, em virtude de incorporação
,
considera-se válida a intimação realizada em nome do patrono da pessoa sucedida se o sucessor não outorgou poderes a novo patrono
.

Este é, aliás, o entendimento que se colhe da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em caso muito similar ao presente, vale conferir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE PATRONO DO BANCO SUCEDIDO. MANDATO QUE SE MANTÉM ÍNTEGRO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCURADOR DO BANCO SUCESSOR. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1.
"Em razão do princípio da estabilidade e da autonomia entre as relações jurídicas processual e material, a sucessão de empresas no curso do processo não extingue o mandato judicial conferido pela sucedida"
(AgRg nos EDcl no Ag 718.164/PR, Terceira Turma, DJ 25/09/2007). 2.
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a ausência de procuração outorgada ao patrono do banco sucessor, subsiste o mandato outorgado ao patrono do sucedido, até que novo causídico seja constituído
. 3. Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade se o ato, ainda que praticado de forma irregular, alcança o fim a que se destina. 4. Agravo regimental desprovido. 5. Tornada sem efeito a medida liminar deferida nos autos da Medida Cautelar 15.789-GO. (AgRg no Ag n. 1.231.815/GO, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 8/4/2010)

Na mesma linha de entendimento, a jurisprudência pátria:

NULIDADE DA INTIMAÇÃO Ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença Decisão judicial que, diante do entendimento de que as intimações do executado foram feitas de forma regular, afastou a alegada nulidade, e rejeitou a exceção de pré-executividade oposta Alegação de que o 'causídico substabelecente' não foi intimado para se manifestar acerca do laudo, e tampouco fora intimado para liquidação da sentença, e, portanto, como tal patrono apresentou manifestações nos autos, para suprir a omissão existente, deveria ser aplicada a regra do parágrafo único do art. 39 do CPC por analogia, e que diante do princípio da isonomia, e do dano irreparável existente, visto o alto valor atribuído à execução, contesta o laudo por falta de documentos que o embasaram Descabimento
Hipótese na qual, havendo sucessão, conforme incontroverso no caso em tela, até que outro advogado seja constituído pelo sucessor, mantém-se válido o mandato outorgado ao banco sucedido, para os atos processuais seguintes
Ademais, a própria casa bancária agravante confessa que inegável e incontestável que houve a correta intimação para promoção dos atos processuais concernentes ao laudo e à execução de sentença, mas tenta por meios transversos obter nova oportunidade para manifestação Todavia, não há previsão legal para a devolução de prazo em virtude de o sucessor constituir novos patronos Além disso, se a manifestação protocolizada em 16 de abril de 2010 foi realizada pelo advogado então integrante da sociedade constituída com os atuais patronos, conclusão corroborada pela identidade visual (logotipo) da petição mencionada, de se questionar a razão pela qual não se procedeu à juntada do substabelecimento com aquela manifestação Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 0059021-87.2012.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2013; Data de Registro: 03/12/2013)

Fincada essa premissa e considerando que o Banco sucessor, ora agravante, não acostou aos autos instrumento procuratório, devem ser reputadas válidas as intimações dirigidas ao patrono do Banco sucedido (Banco Sudameris).

Entender de modo diverso, aliás, significaria premiar a inércia e a atitude não cooperativa do executado e, paralelamente, punir o exequente, afastando-o da satisfação do direito exequendo.

Lado outro, no que tange ao alegado
excesso de execução
, tenho que razão assiste ao agravante, na medida em que há prova pré-constituída a respeito do evidente e manifesto excesso de execução, admitindo-se, portanto, o manejo de exceção de pré-executividade a esse respeito,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2.
É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.358.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024)

Ademais disso, é cediço que o c. STJ tem reconhecido que “a matéria de excesso de execução é de ordem pública, podendo inclusive ser reconhecida de ofício para se ordenar a readequação” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Assim sendo, e considerando que o agravante aparelhou sua exceção com memória de cálculos discriminada, bem como que das memórias de cálculo apresentadas pelo exequente se infere, à primeira vista, o excesso de execução, passo ao exame da questão.

Neste ponto, permitindo-me incorrer em repetição, friso que o simples exame dos cálculos acostados pela exequente nos ids. 44912058, 39533103 e 19581483, bem como à fl. 320, demonstram,
primo ictu oculi
, que a atualização dos cálculos tem sido feita de modo equivocado, uma vez que se faz incidir correção monetária e juros sobre cálculos prévios em que já foram computados juros, correção e multa, o que avoluma o crédito exequendo de forma incorreta.

À evidência, à parte não é possível, a cada atualização de cálculo, partir do último cálculo apurado (sobre o qual já fez incidir correção, juros, multa) e sobre ele computar novamente correção, juros, multa, etc, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Assim, o cálculo apresentado pelo exequente deve ser adequado, afastando-se o (re)cômputo de índices sobre índices, de modo a expurgar o excesso de execução verificado.

Por fim, em relação à adequação dos
consectários legais
ao novo regime erigido a partir da Lei nº 14.905/2024, verifico que a questão não foi
submetida ao juízo de primeiro grau na exceção de pré-executividade (id.
45516640)
, de modo que não vejo como conhecê-la neste momento, sob pena de supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, o c. STJ tem entendimento firme de que a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios não pode ocorrer quando já fixados em título judicial transitado em julgado, sob pena de violação da coisa julgada (EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024).

No mesmo sentido: TJES, Apelação Cível nº 0019080-79.2019.8.08.0035, Rela. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 09/04/2025.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. decisão agravada e acolher parcialmente a exceção de pré-executividade ofertada pelo recorrente, de modo que o cálculo exequendo seja realizado sem o (re)cômputo de índices sobre índices, tal qual procedido, sucessivamente, pelo exequente à fl. 320 e ids. 44912058, 39533103 e 19581483, assim expurgando-se o excesso de execução verificado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.